Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-20.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001121-20.2019.8.14.0006

APELANTE: GESSICA DANUBIA BASTOS AIRES, EDIVAN ARAUJO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. APELANTES NÃO CONDENADOS POR ESSA CAUSA DE AUMENTO. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO MATEMÁTICA DA ATENUNATE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 E DO TEMA REPETITIVO N. 190, AMBOS DO C. STJ, BEM COMO DO TEMA N. 158, DO EXCELSO STF. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito dessa, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Géssica Danubia Bastos Aires e Edivan Araújo Monteiro
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, fixando-lhes a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa (cf. páginas 1-5, do ID 14248463).

Inconformada, a defesa requer: (a) aplicação matemática da atenuante da confissão espontânea; (b) decote da majorante pelo uso de arma de fogo; e (c) abrandamento do regime de cumprimento de pena
(cf. páginas 1-6, do ID 14248465)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 3-4, do ID 14248466)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou também pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (cf. páginas 7-9, do ID 14248467 e página 1, do ID 14248468).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27/10/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine ao pedido de decote da majorante de uso de arma de fogo, pois não houve condenação dos apelantes nesse sentido, e tampouco a aplicação na dosagem das penas, conforme se depreende dos seguintes excertos da sentença
(páginas 2, 3 e 4, do ID 14248463)
:

MAJORANTES PREVISTAS NO § 2, I II DO ART. 157 DO CP

Uso de arma - afasto esta majorante ante a ausência de prova.

Concurso de agentes- Ficou satisfatoriamente comprovado pelos depoimentos e confissão.

(...)

DOSIMETRIA DA PENA

RE GESSICA DANUBIA

(...)

Inexistem causas diminuição de pena.

Por verificar a existência da majorante do concurso de pessoa aumento a pena no patamar de 1/3, totalizando em 05 anos, 04 meses e 80 dias multa CRIME CONTINUADO

Aplico o aumento de 1/6 totalizando 06 anos e 02 meses e 95 dias multa. Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial em 06 anos e 02 meses e 95 dias multa.

(...)

REU EDIVAN MONTEIRO

(...)

Inexistem causas diminuição de pena.

Por verificar a existência da majorante do concurso de pessoa aumento a pena no patamar de 1/3, totalizando em 05 anos, 04 meses e 80 dias multa.

CRIME CONTINUADO

Aplico o aumento de 1/6 totalizando 06 anos e 02 meses e 95 dias multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial em 06 anos e 02 meses e 95 dias multa.

Como se vê, houve tão somente o emprego da causa de aumento do concurso de pessoas aos réus, carecendo, portanto, de interesse o pedido.
Por esse motivo, não conheço desta parte da apelação, ante ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, conhecendo-a em relação às demais.

Pois bem.

No mérito do recurso, a defesa aduz que, embora a atenuante de confissão espontânea tenha sido reconhecida a cada um dos apelantes, não houve a sua aplicação efetiva, na medida em que a MM. Juíza reduziu tão somente as penas de multa, mantendo as penas físicas inalteradas. Alega ainda que como consequência da reforma das reprimendas, deverão ser abrandados os regimes de cumprimento de pena.

Sem razão.

Olvida-se a defesa que não é possível a redução da pena provisória para abaixo do mínimo legal. Ora, como a pena basilar paradigma já se encontrava nesse patamar, não poderia ser atenuada, conforme Súmula 231 e Tema Repetitivo n. 190, ambos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como Tema n. 158, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao respeitar a pena mínima prevista no artigo 157, do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse aspecto.
Tampouco há que se falar em abrandamento do regime de cumprimento de pena, já que escorreitamente fixado pelo Juízo
a quo
.

Por fim, apesar de não constar formalmente no apelo como um pedido, identifico inconformação em relação ao reconhecimento do crime continuado, quando a defesa alega não haver continuidade delitiva, pois “os réus em suas próprias declarações informaram dois momentos distintos em que praticaram o delito” (página 3, do ID 14248465).

Sem necessidade de maiores delongas, entendo incabível a insurgência, pois dos autos emerge que os apelantes, mediante mais de uma ação, roubaram cada uma das vítimas, de modo sequencial, tendo decorrido entre os crimes curto lapso temporal. Assim, há perfeita subsunção do caso, ao disposto no artigo 71, do Código Penal, estando correta, inclusive, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento empregada pela MM. Magistrada, consoante Súmula 659, do C. STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, no mérito dessa, nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, 23/11/2023